Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007583-66.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), DORVAL FRANCISCO FERREIRA - CPF: 112.307.971-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Dorval Francisco Ferreira, assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Apelação Cível,
contra a decisão, prolatada pelo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis
, que,
que julgou procedente os pedidos veiculados na ação de cobrança proposta por Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Sustentou, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, ante a ocorrência de nulidade da citação, ocorrida por meio de edital, sob o argumento que não foram esgotados todos os meios para localização do Apelante.

No mérito aduziu que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, especialmente porque o fornecimento foi suspenso após 28/11/2017.

Alegou que ocorreu violação ao disposto na Lei Municipal n. 7.695/2013 a qual proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água.

Ao final pediu o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja excluído do débito os valores cobrados após o corte do fornecimento de água.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido recurso, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 164065186.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Dorval Francisco Ferreira, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que considerou válida a citação por edital, e desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na espécie, o Agravado demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos, com a finalidade de obter novo endereço do Agravante, sem êxito, porém.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio, via AR (id. 55142568), e, posteriormente, por meio de citação pessoal, com certidão, feita pelo Oficial de Justiça, bem ainda, a tentativa de localização, por meio de busca pelo sistema BACENJUD, com vistas a obter novo endereço, e ante o insucesso das buscas efetuadas junto a Energisa, Associação Comercial e industrial de Rondonópolis e a Rede Checkok- Serviços Inteligentes, empresa especializada em cadastro de pessoas físicas e jurídicas. (id. 132247241), deferido pelo Magistrado, id. 132247242, e, após infrutíferas tentativas de localização, expediu-se a citação por edital, de sorte que, não há falar, portanto, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse trilhar pondera Arruda Alvim
[1]
que

"incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto"

Nesse sentido, igualmente, é a jurisprudência do STJ, cujo posicionamento é de que, "a citação por edital só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços". (Resp. 1.828.219 RO, Rel. Min. Paulo de Tardo Sanseverino, DJe. 03/09/2019).

Esse entendimento, não destoa da jurisprudência desse Sodalício, veja-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO – DEFERIDO CITAÇÃO POR EDITAL – RESPEITO AOS ARTIGOS 251, INCISO I E II C/C ART. 257, INCISOS, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4a T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

II - Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3o e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

III - Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o
recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu
. (N.U 0002876-13.2012.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que

foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifei)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível
, e, consequentemente,
não reconheceu a nulidade da citação por edital do Apelante, mantendo a cobrança dos valores cobrados pela Recorrida
, porque esgotadas todas as possibilidades de obtenção de endereço do Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por Dorval Francisco Ferreira
, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É o voto
.

[1]
ALVIM. Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 18a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 648

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023